Tribunal: TJMT
Processo: 1011438-96.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011438-96.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Salário-Maternidade (Art. 71/73), Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JANAINA CABRAL DA SILVA - CPF: 024.644.021-09 (IMPETRANTE), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (INTERESSADO), SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSORA – GRAVIDEZ – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – DIREITO DO NASCITURO - SEGURANÇA CONCEDIDA.

A garantia constitucional da estabilidade provisória da gestante visa proteger o nascituro e não a mulher gestante.

“As gestantes - quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário - têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “b”), e, também, à licença-mat
ernidade de 120 dias (CF, art. 7o, XVIII, c/c o art. 39, § 3o) (...)”. (RE 634093 AgR,

Min. CELSO DE MELLO, j. 22/11/2011).

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por JANAÍNA CABRAL DA SILVA, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, consistente na no seu desligamento do cargo de Professora de Educação Básica – contrato temporário – não obstante o seu estado gravídico, ao argumento de expedição de Portaria pelo Tribunal Regional Eleitoral, que veda a contratação no período que antecede o sufrágio.

Aponta a Impetrante que manteve com a Secretaria de Estado de Educação 02 (dois) vínculos decorrentes de contratos temporários para o exercício do cargo supra, sendo que estes findaram-se, sem renovação, em 1.o.09.2018, sem que houvesse sido observado a sua gravidez, lesando o direito líquido e certo à estabilidade provisória prevista no art. 10, II, “b” do ADCT.

Requer, em síntese, que seja concedida medida liminar, a fim de que o Impetrado renove os seus dois contratos temporários de Professor Habilitado B1, de 27 (vinte e sete horas) semanais, com imediata comunicação à E.E. José Dias, no município de Juara (id. 3628854).

No mérito, requer a concessão da segurança, em definitivo.

A liminar foi deferida (id. 3790585).

A Procuradoria Geral do Estado apresentou contestação, onde aponta a ausência do ato coator, posto que a Nota Técnica n. 009/2018 tão somente suspendeu novas contratações, por tratar-se de ano eleitoral.

Alude que não houve dispensa arbitrária ou sem justa causa, de forma que não se aplica o art. 10, II, “b” do ADCT, já que a Impetrante mantinha com o Estado contrato a prazo determinado, onde não há demissão, não havendo lei que ampare a extensão do contrato temporário, tendo ocorrido tão somente o seu encerramento, requerendo a denegação da segurança (id. 4008791).

O Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Regimental (id. 4009172), o qual foi desprovido (id. 28969991).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Mauro Delfino César, opinou pela concessão da segurança (id. 42829978).

É o relatório.

V O T O

(M É R I T O):

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Cinge-se o presente Mandado de Segurança quanto a possibilidade de manutenção de contratos temporários firmados pela Administração Pública com servidora em estado gravídico.

O artigo 10, II, alínea “b”, do ADCT – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dispõe:

“Art. 10 - Até que seja promulgada a lei complementar a que se

refere o Art. 7o, I, da Constituição:

(...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

(...)

b) da empregada gestante,
desde a confirmação da gravidez
até cinco meses após o parto.”

Sabe-se que a garantia constitucional da
estabilidade provisória da gestante visa proteger o nascituro e não a mulher gestante
, e com esse entendimento, o Tribunal Superior do Trabalho manifestou-se no sentido de que a estabilidade assegurada surge com a concepção:

“
(...) O direito de a empregada gestante manter-se no emprego, sem prejuízo dos salários, com consequente restrição ao direito de resilição unilateral do contrato sem justa causa pelo empregador, sob pena de sujeitar-se às reparações legais, nasce com a concepção e projeta-se até cinco meses após o parto. Trata-se de garantia constitucional, prevista no artigo 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, cujo escopo é não somente proteger a gestante, mas assegurar o bem-estar do nascituro, erigindo-se em genuíno direito fundamental. O interesse em assegurar a vida desde seu estágio inicial é da sociedade, cumprindo ao Estado outorgar ao nascituro proteção ampla e eficaz. A condição para a empregada auferir a garantia erigida no texto constitucional é que a concepção ocorra no curso do contrato de trabalho. (...)” (Processo: AIRR - 276800-24.2009.5.02.0088 Data de Julgamento: 18/12/2012, Relator Ministro: Lelio Bentes Corrêa, 1a Turma, Data de Publicação: DEJT 21/12/2012).

Destarte, as servidoras públicas, detentoras de função pública designadas a título precário, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, consoante os termos dos arts. 7o, XVIII, da CF/88 e 10, II, "b", do ADCT, sendo-lhes assegurado o direito à indenização correspondente às vantagens financeiras pelo período constitucional da estabilidade.

Consoante descrito na decisão que deferiu a liminar, os documentos acostados aos autos comprovam o estado gravídico da Impetrante e, segundo o exame de imagem realizado aos 11.08.2018, a gestação ocorreu há 15 semanas e 4 dias daquela data, com a possibilidade de desvio padrão de uma semana, para mais ou para menos (id. 3628862).

Assim, considerando a data de realização do exame ultrassonográfico, é possível afirmar que a concepção ocorreu entre
02 de maio a 16 de maio do corrente ano
, período no qual a Impetrante mantinha contrato temporário com o Impetrado (id. 3628861 e id. 15224816).

Em que pese o alegado pelo Impetrado, quanto a inexistência de ato acoimado coator, denota-se que houve a sua demonstração por meio da Certidão de Vínculo Funcional, onde aponta a existência de apenas um contrato de 30 horas (id. 3628862), bem como os Extratos de Contratação que apontam que o desligamento da Impetrante ocorreu em período gestacional.

Ademais, diversamente do sustentado, a Nota Técnica n. 009/2018 serviu de amparo para o indeferimento do requerimento formulado pela Impetrante para sua recontratação, quando noticiou o seu estado gravídico.

Ademais, o direito de continuidade do vínculo mantido com a Administração durante o período gravídico encontra-se sedimentado neste Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ELEMENTAR – ESTADO GRAVÍDICO CONFIRMADO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – NÃO RENOVAÇÃO CONTRATUAL - VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO –SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. “As gestantes - quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário - têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “b”), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7o, XVIII, c/c o art. 39, § 3o) (...)”. (RE 634093 AgR,

Min. CELSO DE MELLO, j. 22/11/2011).

2. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, se, durante a vigência do contrato temporário de trabalho, há a confirmação de gravidez, o reconhecimento, à trabalhadora gestante, do direito à estabilidade provisória, desde àquela confirmação até o quinto mês após o parto, é medida impositiva.

3. Não há falar em aplicação de multa cominatória, em razão da perda do efeito prático da medida, quando, indeferida a liminar, ao tempo do exame do mérito mandamental, já houver expirado o período da estabilidade gestacional, haja vista não mais se justificar, nessa ocasião, o regresso da Impetrante à função antes exercida, o que faz remanescer a ela o direito de pleitear, em ação própria, eventuais direitos decorrentes do êxito declaratório alcançado no mandamus.

(N.U 1001021-84.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO – GRAVIDEZ – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – LICENÇA-MATERNIDADE – PERÍODO DE CENTO E OITENTA (180) DIAS – ARTIGO 235 DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/1990. CONCESSÃO DA ORDEM.

À servidora pública, não obstante possuir vínculo precário com a Administração Pública, decorrente de contrato de trabalho temporário, assiste o direito à estabilidade, enquanto estiver em gozo de licença-maternidade, cujo período será de cento e oitenta (180) dias, em aplicação do artigo 235 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990.

(N.U 1003358-12.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, ratifico a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, a fim de que lhe seja garantida a estabilidade provisória prevista no art. 10, II, “b” do ADCT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020